Tribunal: TJBA
Processo: 8063420-85.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063420-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por aposentado contra a Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público – ABAMSP. O autor busca a declaração de nulidade de contrato de filiação e de autorização para descontos em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre o aposentado e a associação civil configura relação de consumo, atraindo, por consequência, a competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da relação de consumo decorre da análise da natureza do objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade prestadora, ainda que se trate de associação civil sem fins lucrativos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A entidade ré oferece serviços mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que caracteriza relação de consumo na hipótese dos autos. 5. Nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar litígios decorrentes de relações de consumo, sendo a competência das Varas Cíveis residual, conforme art. 68 do mesmo diploma. 6. A decisão do Juízo Suscitante alinha-se à jurisprudência consolidada tanto no âmbito do STJ quanto no próprio Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhecem a natureza consumerista de demandas dessa natureza. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063420-85.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, BAHIA, como competente para o processamento e julgamento da causa.